Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738081-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI EMBARGADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34114614) opostos por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARCELO PERBONI em face de ATI TRADE ENERGY LTDA, ante Decisão de ID 33776915 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, determinou a suspensão do julgamento do recurso de Apelação para aguardar julgamento do Agravo de Instrumento n. 0700778-05.2020.8.07.0018, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2022 16:58:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador